Tribunal: TJBA
Processo: 0501488-02.2017.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501488-02.2017.8.05.0137

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: FRANCISCO MARQUES DE OLIVEIRA FILHO

Advogado(s)
:
BRUNO TINEL DE CARVALHO

APELADO: MUNICIPIO DE JACOBINA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA AFORADA POR SERVIDOR PÚBLICO. GUARDA MUNICIPAL. PEDIDO DE PAGAMENTO DO
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. DIREITO CONFERIDO PELA LEI MUNICIPAL N.º 1.186/2013. PERÍCIA JUDICIAL QUE ATESTOU A I
MPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM A GAD - GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADES DESEMPENHADAS.
MESMO FATO GERADOR.

BIS IN IDEM
. DIREITO AO ADICIONAL DE PERICULOSIDADE APENAS NOS PERÍODOS SEM PAGAMENTO DA GAD E A PARTIR DA SUA REGULAMENTAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Ação de Cobrança ajuizada por Guarda Municipal do Município de Jacobina, objetivando a condenação do ente público ao pagamento do adicional de periculosidade.

2. A sentença julgou improcedente a ação, com fulcro na conclusão do laudo da perícia judicial, o qual atestou que o adicional de periculosidade e a GAD - Gratificação por Atividades Desempenhadas, percebida pelo demandante, possuem o mesmo fato gerador, de modo que o pagamento simultâneo das referidas verbas configuraria
bis in idem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia recursal cinge-se à análise do direito do autor ao adicional de periculosidade com base na legislação municipal aplicável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A Lei Municipal nº 1.186/2013, publicada em 19/10/2013, reconheceu o direito dos Guardas Municipais ao adicional de periculosidade,
em razão do desempenho de atividades perigosas,
no valor correspondente a 30% (trinta por cento) sobre o vencimento base,
observada a compensação com outras vantagens de mesma natureza.

5.
Conforme perícia judicial, a GAD - Gratificação por Atividades Desempenhadas e o adicional de periculosidade possuem o mesmo fato gerador, já que objetivam compensar o risco inerente às atividades desempenhadas pelo Guarda Municipal. Logo, a percepção cumulativa de ambas as verbas configuraria
bis in idem
, vedado pelo ordenamento jurídico.

6. Assim, o autor faz jus ao adicional de periculosidade apenas nos períodos em que a GAD não foi paga, sendo vedada a cumulação das verbas.

7. O adicional de periculosidade é devido a partir da vigência da Lei Municipal n.º 1.186/2013 (19/10/2013), sendo imprescindível a compensação com os valores recebidos a título de GAD.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido. Sentença reformada para: (i) condenar o Município de Jacobina ao pagamento do adicional de periculosidade ao autor, a partir de 19 de outubro de 2013, compensando-se os valores recebidos a título de GAD no mesmo período, os quais serão apurados na fase de liquidação do julgado; (ii) determinar a incidência de correção monetária pelo IPCA-E, desde o vencimento de cada parcela, e de juros de mora pelos índices de remuneração básica da caderneta de poupança, desde a citação até 9/12/2021, aplicando-se, a partir de então, exclusivamente a taxa SELIC; (iii) redistribuir os ônus sucumbenciais na proporção de 50% (cinquenta) para cada parte, devendo ser observado o direito do autor à suspensão da exigibilidade, em razão da gratuidade de justiça deferida, e a isenção legal da Fazenda Pública em relação às custas processuais.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n.º 0501488-02.2017.8.05.0137,
em que figura como apelante
FRANCISCO MARQUES DE OLIVEIRA FILHO
,
e como apelado
MUNICÍPIO DE JACOBINA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
, pelas razões expendidas no voto condutor.